Tribunal: STF
Processo: ADI 5492
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Maximiliano Junqueira Filho em face do acórdão que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.492, para



    “(i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares”.



    Em síntese, o embargante se identifica como diretamente interessado no resultado do julgamento e requer, quanto ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sejam modulados os efeitos da decisão, para que produza efeitos a partir da publicação da decisão de modulação temporal do julgado. Alternativamente, requer sejam concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, para reconhecer a constitucionalidade do art. 52, caput e parágrafo único, do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    O embargante afirma que “está a promover ações contra o Estado de São Paulo ajuizadas perante o TJDFT a partir do domicílio do autor, com base exatamente no artigo 52, § único, do NCPC, com boa fé objetiva e mercê da confiança legítima depositada na lei complementar vigente e na ausência de vício de inconstitucionalidade ao menos por ocasião dos ajuizamentos”, o que justificaria o seu interesse de agir enquanto embargante. 



    Ocorre que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recursos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, tendo em vista o disposto no art. 7º da Lei nº 9.868/1999, que veda expressamente a intervenção de terceiros neste tipo de processo. Nesse sentido, os seguintes precedentes, ambos do Plenário:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. 3. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI nº 3.615-ED/PB, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/4/08).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIO SEM A PRÉVIA CONSULTA, MEDIANTE PLEBISCITO, DAS POPULAÇÕES ENVOLVIDAS. OFENSA AO ART. 18, § 4º, DA CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PESSOAS POLÍTICAS SUBJETIVAMENTE INTERESSADAS. ILEGITIMIDADE. 1. Os Estados-Membros da Federação não estão no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sendo indevida, no modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. Precedente: ADI 2.130-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.12.01. 2. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno e o art. 557 do Código de Processo Civil conferem ao relator a prerrogativa de negar seguimento a recurso manifestamente incabível, como o é, na espécie, os embargos interpostos por parte ilegítima. 3. Agravo regimental não conhecido” (ADI nº 3.013-ED-AgR/BA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 4/8/06).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente